Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-93.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706962-93.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA RECORRIDO: MARIA ANGELA PAULO DE JESUS DECISÃO A estrutura recursal dos Juizados Especiais não contempla a interposição de Recurso Especial, mas tão somente do Recurso Extraordinário, conforme Súmula 203 do STJ (Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais) e art. 102, III, da Constituição Federal. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora